Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-15.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-15.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: VANDER LUIS VASCONCELOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800346-15.2024.8.14.0032
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RECORRIDO: VANDER LUIS VASCONCELOS DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal em Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral. O autor, Agente Comunitário de Saúde desde 2008, pleiteou o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, II, da Lei Municipal nº 4.662/2006, não adimplida entre fevereiro e outubro de 2019. A sentença reconheceu o direito ao pagamento da gratificação com efeitos retroativos respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com incidência de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a atuação da instância revisora.

As razões recursais apresentadas reproduzem integralmente os argumentos constantes na contestação, limitando-se a reafirmar teses já apreciadas pelo juízo de origem, sem qualquer enfrentamento aos fundamentos adotados na sentença.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos decisórios configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

A simples reprodução dos argumentos da contestação nas razões recursais não supre o requisito previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II a IV; art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Monte Alegre, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, ajuizada por Vander Luis Vasconcelos da Costa, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Vander Luis Vasconcelos da Costa ajuizou a ação suso mencionada, narrando que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Monte Alegre desde o ano de 2008, sendo-lhe devida a gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos da Lei Municipal nº 4.662/2006, e pleiteando o pagamento dos valores retroativos desde fevereiro de 2019, período em que a verba não foi adimplida pelo Município, o qual, segundo o autor, apenas passou a efetuar o pagamento da gratificação em novembro daquele ano.

Defendeu o autor que, embora a gratificação estivesse prevista em lei municipal anterior e tenha sido mantida na legislação atualmente em vigor, a municipalidade somente efetivou o pagamento a partir de novembro de 2019, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento dos valores retroativos não prescritos, acrescidos de correção monetária e juros, bem como a indenização por danos morais em razão do inadimplemento da verba de natureza alimentar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a gratificação de escolaridade instituída pela Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de 20% (vinte por cento), incide sobre os cargos cujo requisito de investidura seja o nível fundamental. Ressalta, entretanto, que referida exigência, sendo condição
sine qua non
para o provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde, não pode ensejar pagamento de vantagem pecuniária específica, sob pena de configurar
bis in idem
e afronta aos princípios da moralidade e razoabilidade administrativa, destacando-se, inclusive, que o valor da remuneração do cargo já considera a escolaridade mínima exigida para o seu desempenho.

O apelante sustenta que, no caso concreto, o pagamento da gratificação de escolaridade a servidores que, para investidura no cargo, necessitam comprovar conclusão do ensino fundamental, seria indevido, por não representar qualquer especialização adicional ou acréscimo à qualificação ordinária exigida para o provimento. Frisa, ainda, que o reconhecimento da verba pretendida acarretaria ônus desproporcional aos cofres públicos, sem trazer benefício efetivo à Administração, resultando em indevida majoração da remuneração do servidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento da apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido do autor.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo legal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Cível, o Ministério Público, em sua manifestação, opina pelo conhecimento, mas pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação (ID 26449087) e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na contestação, apenas com a exclusão do tópico referente aos danos morais e das preliminares, estes só presentes no âmbito da contestação.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025